Tribunal: TJDFT
Processo: 0001626-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DECISÃO 1. Homologo o pedido de desistência do acordo direto formulado por FRANCISCO LIRA FREIRE no id 21063920. 2. Após, voltem os autos conclusos para posterior análise do 4o acordo direto referente ao credor FRANCISCO LOPES BARBOSA, ID's 21083766 e 21083767. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto